Tribunal: TJMT
Processo: 1005144-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005144-86.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), NEUCI MENEQUELI FERNANDES - CPF: 569.919.081-34 (IMPETRANTE), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA –
CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO DE NOMEAÇÃO –
AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO À POSSE –
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM DENEGADA.

1. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso comprovada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

2. A simples abertura de um concurso público
ou o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera, automaticamente, direito à nomeação em favor dos candidatos aprovados fora das vagas do edital.

3. A existência de contratos precários, por si só, não caracteriza a preterição dos aprovados em concurso, visto que a contratação temporária não faz nascer a presunção de que existem vagas para nomeações efetivas, já que, em tese, visam a suprir necessidades transitórias.

4. Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade apontada como coatora, de rigor a denegação da ordem.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
NEUCI MENEQUELI FERNANDES
contra ato reputado ilegal, atribuído ao
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO,

consubstanciado na ausência de sua nomeação no cargo para o qual foi classificada em concurso público.

A parte impetrante relata que participou do concurso público realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n.o 01/2017, para o cargo de Professor de Educação Básica / Pedagogia – Alta Floresta, MT, o qual previa, para o cargo e localidade em questão, 18 (dezoito) vagas, sendo 16 (dezesseis) para ampla concorrência e 2 (dois) para pessoas com deficiência, tendo sido classificada na 25a (vigésima quinta) colocação.

Aduz que o
prazo de validade do certame era de 2 (dois) anos, cuja homologação ocorreu, oficialmente, em 31.01.2018 e, em 20.01.2020, houve a prorrogação por mais 2 (dois) anos. Assim, o concurso público em questão teve seu prazo expirado em 31.01.2022.

Salienta que, durante esse período, dos 18 (dezoito) candidatos nomeados, apenas 2 (dois) não tomaram posse (respectivamente ADRIANA BRAZ DE SOUZA e JUSSIMARA DA SILVA TRIGUEIRO), motivo pelo qual a parte impetrante entende que, automaticamente, passou a ocupar a 23a (vigésima terceira) posição.

Não obstante isso, assevera que a parte impetrada preteriu e vem preterindo o seu direito, mediante a contratação ilegal de professores temporários, alterando e tornando a contratação temporária em regra e não exceção.

Afirma que possui direito líquido e certo para tomar posse no mencionado concurso público.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da segurança
“
para declarar o direito da autora e determinar a sua nomeação ao cargo pretendido de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA / PEDAGOGIA no prazo razoável de 15 (quinze) dias nos termos da fundamentação exposta”
.

O Estado de Mato Grosso prestou as informações (ID. 124459794), oportunidade na qual defendeu a inexistência de direito subjetivo à nomeação da parte impetrante, bem como a ausência de contratação irregular de temporários pela administração pública, postulando pela denegação da segurança, diante da ausência de direito líquido e certo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opina pela denegação da ordem pleiteada (ID. 128028164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R A

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(Relatora)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
mandado de segurança impetrado por
NEUCI MENEQUELI FERNANDES
contra ato reputado ilegal perpetrado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consubstanciado na não nomeação da parte impetrante no cargo para o qual restou classificada em concurso público.

A hipótese, todavia, é de denegação da segurança vindicada, pois ausente prova pré-constituída das alegações expendidas na exordial.

A propósito, dispõe o art. 1o, da Lei n.o 12.016/2009, que
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Consoante entendimento doutrinário, para a concessão da ordem no mandado de segurança, imprescindível que, quando da impetração, esteja comprovada, de plano, a existência do direito líquido e certo, independentemente de dilação probatória.

Nesse sentido, conceitua Hely Lopes Meirelles,
in
Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 22a edição, pp. 35/36:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração”
.

De acordo com o que se colige dos autos, a parte impetrante argumenta possuir direito à nomeação no cargo para o qual foi aprovada, relatando que a parte impetrada passou a contratar professores temporários, ao passo que deveria empossar os candidatos que lograram êxito no certame objeto da lide.

Como exposto alhures, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, uma vez que o rito processual é célere e não comporta dilação probatória.

Entretanto, da análise dos documentos que instruíram a inicial e demais elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que a parte impetrante não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade da conduta omissiva atribuída à autoridade apontada como coatora, que deixou de nomeá-la para o cargo de
Professor de Educação Básica – Pedagogia / Município de Alta Floresta, MT.

Com efeito, nos termos do edital n.o 01/2017 (ID. 121982461), foram abertas 18 (dezoito) vagas para o cargo de Professor da Educação Básica – Perfil Profissional: Pedagogia – Município de Alta Floresta, sendo
16 (dezesseis) vagas para ampla concorrência
e 02 (duas) para pessoas com deficiência, de modo que, conforme resultado final do concurso, a parte impetrante ficou classificada na 25a (vigésima quinta) posição para a referida localidade, ou seja, fora do número de vagas constantes do supradito edital.

Assim, importante ressaltar que a classificação da parte impetrante para o cadastro de reserva gera a mera expectativa de direito à nomeação, ficando tal ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse/conveniência da administração pública, durante o prazo de validade do concurso.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, que teve repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do certame não acarreta, automaticamente, o direito à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital do certame.

Na oportunidade, a Suprema Corte consignou que tal direito deverá ser reconhecido quando houver cabal comprovação, pelo candidato, quanto à ocorrência de sua preterição pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, a sinalizar a necessidade da pretendida nomeação.

Nesse sentido:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza ( CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital ( RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(STF - RE: 837311 PI, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/12/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/04/2016)”.

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CONCORRÊNCIA ESPECIAL PARA CANDIDATOS NEGROS. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. SURGIMENTO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO IMOTIVADA E ARBITRÁRIA. RE 837.311/PI. 1. Em razão do julgamento do RE 837.311/PI, com repercussão geral, o mero surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não autoriza direito público subjetivo à nomeação de candidato classificado fora das vagas ofertadas inicialmente. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(STJ - RMS: 54136 RS 2017/0113715-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2017)”.

Na mesma linha da orientação do STF, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA
. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração
. 2. Hipótese em que a parte agravante foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação. 3. Diante da impossibilidade de inovação recursal, é inviável que, sob a alegação de omissão no julgado, sejam ventilados argumentos inéditos, com o objetivo de rediscussão da matéria. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no RMS 66.000/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 25/11/2021)”. (grifo nosso)

“MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA
. 1. Cuida-se de irresignação contra a decisão do Tribunal de origem que denegou a ordem em Mandado de Segurança em que a impetrante, aprovada em concurso público, requer nomeação e posse no cargo, ainda que sua classificação esteja fora do número de vagas previstas no edital do certame. 2.
Os aprovados em concurso público fora do número de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação. Ademais, o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva. 3. O pleito da recorrente somente poderia ser acolhido se fossem demonstradas, cumulativamente, durante a validade do concurso em que obteve aprovação (embora não classificada dentro do número de vagas), a existência de vaga a ser preenchida e a necessidade inequívoca da Administração Pública em preenchê-la, configurando preterição arbitrária e imotivada, por parte da Administração, não proceder à nomeação da impetrante
. 4. No caso em exame, as provas carreadas aos autos não comprovam ter havido preterição arbitrária. (...) 6. Recurso Ordinário não provido.

(STJ, RMS 60.198/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019)”. (grifo nosso)

Nesse contexto, em que pese a parte impetrante defender a existência de cargos vagos para preenchimento imediato, tal particularidade, por si só, não caracteriza a existência de vaga relativa ao concurso em comento, tampouco lhe confere o direito subjetivo à nomeação.

Isso porque, uma vez que a aprovação da parte impetrante foi para o cadastro de reserva, existe mera expectativa de direito à nomeação e posse no cargo pretendido, que somente se convolaria em direito à nomeação acaso demonstrada, efetivamente, a ocorrência de preterição, arbitrária e imotivada, por parte da administração pública, além da existência de vaga, circunstâncias que não foram demonstradas nos autos.

Outrossim, a despeito da alegação de que dois dos candidatos aprovados desistiram de tomar posse no cargo em questão, nota-se que a administração pública já procedeu com a convocação e nomeação de candidatos classificados e, ainda assim, não foi alcançada a colocação da parte impetrante, a qual permaneceu fora do número de vagas previsto no edital.

Não bastasse isso, constata-se que o edital regulamentador do certame estabeleceu, em seu item 15.1, que a classificação final não assegura o direito de ingresso automático no cargo, ficando tal ato condicionado ao interesse, às necessidades e à possibilidade financeira do ente público. Confira-se:

“15.1. A classificação final no Concurso Público não assegura ao candidato o direito de ingresso automático no cargo, apenas a expectativa de nomeação segundo a rigorosa ordem classificatória, ficando a concretização deste ato condicionada ao interesse, às necessidades e possibilidade financeira do órgão”.

Logo, por força da regra acima transcrita, a parte impetrada não está obrigada a nomear os candidatos, em caráter automático e imediato. A concretização do ato passa, necessariamente, pelo juízo de oportunidade e conveniência do ente público e, com destaque, para a disponibilidade financeira.

Deveras, a nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital é ato discricionário da administração pública, sendo certo que o surgimento de novas vagas no prazo de validade do concurso não confere aos classificados o direito subjetivo à nomeação, salvo se houver desrespeito à ordem de classificação, o que não se vislumbra no presente caso.

Assim, eventual existência de cargo vago não gera para a parte impetrante, por si só, o direito líquido e certo à nomeação, porque sua classificação se deu fora do número das vagas ofertadas no edital
.

Dessa forma, em que pese os argumentos lançados pela parte postulante, certo é que inexiste, nos autos, elementos capazes de indicar, de modo inconteste, que houve eventual preterição do candidato, de forma arbitrária e imotivada, bem como que houve o surgimento de vagas suficientes para alcançar a colocação da parte impetrante, razão pela qual não há que se falar em ofensa aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência.

Por derradeiro,
a despeito da alegação de que a parte impetrada, ao invés de nomear os classificados no certame, passou a realizar processo seletivo com o fito de contratar, temporariamente, profissionais para o cargo de professor, não houve comprovação de que tais contratações são irregulares, motivo pelo qual não há que se falar em preterição, circunstância que autorizaria a nomeação do impetrante
.

Acerca do tema, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a admissão de temporários, com fulcro no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, atende a necessidades transitórias da administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público, para suprir necessidade permanente de serviço.

Logo, a contratação temporária, por si só, não é ilegal, sendo necessária, para o fim pretendido pela parte impetrante, a comprovação de que não foi realizada para atender à necessidade temporária e de excepcional interesse público, requisito exigido pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, para a contratação por tempo determinado.

Sobre o tema:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA - LIMINAR – INDEFERIMENTO -
PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO - RE 873.311/PI - REPERCUSSÃO GERAL - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL -

ALEGADA CONVERSÃO DE EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO -

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
- SEGURANÇA DENEGADA. 1. O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo. 2.
Os candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas no edital não têm direito à nomeação, exceto se comprovada inobservância da ordem de classificação
. 3.
A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos
(...) .

(TJMT, N.U 1016932-34.2021.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2022, Publicado no DJE 12/02/2022)”. (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO LIMINAR -
CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA APROVADA FORA DA VAGA PREVISTA NO EDITAL - CADASTRO DE RESERVA - NOMEACAO QUE CONSTITUI MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONVENIÊNCIA E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO
– AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
1. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração. 2. A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço
.

(TJMT, N.U 1009468-52.2018.8.11.0003, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)”. (grifo nosso)

“MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – PSICÓLOGO – CADASTRO DE RESERVA – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – MERA EXPECTATIVA – CARGO VAGO – FATO QUE NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, VIOLAÇÃO A DIREITO OU ATO ILEGAL
– ORDEM DENEGADA. 1. Ao analisar o Edital de abertura do concurso em tela, constata-se que não havia vagas, mas sim apenas cadastro de reserva, fato gerador apenas de mera expectativa de direito. 2.
A existência de cargos vagos, por si só, não configura ato ilegal a ser amparado por meio de Mandado de Segurança, uma vez que a Administração Estadual tem a discricionariedade para nomear ou não durante a validade do certame
. 3. Ausência de direito líquido e certo à pretensão de nomeação para cargo público, diante da classificação para cadastro de reserva. 4. Ordem denegada.

(TJMT, N.U 1007496-51.2021.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)”. (grifo nosso)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – MERENDEIRA – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE OFERTADAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – INTERESSE PÚBLICO TRANSITÓRIO – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NOMEAÇÕES VINCULADAS À DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA – PREVISÃO EDITALÍCIA – NÃO DEMONSTRADA
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA. 1.
Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ
. 2. Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas indicado no edital, se, na hipótese, não forem comprovadas a violação da ordem de classificação e a contratação de forma precária. 3.
Segundo o entendimento dominante dos Tribunais Superiores, o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, que somente se convola em direito líquido e certo, mediante a comprovação inequívoca da existência de novos cargos ou pela contratação ilegal de servidores temporários para exercer o mesmo cargo de candidatos regularmente aprovados em concurso, circunstâncias essas que dependem de dilação probatória, o que não se mostra possível na via mandamental
. 4. Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, a nomeação de candidato aprovado no concurso público não é automática e depende do juízo de oportunidade e conveniência da Administração, além da existência de disponibilidade orçamentária.

(TJMT, N.U 1011374-86.2018.8.11.0000, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019)”. (grifo nosso)

Portanto, ausente o direito líquido e certo a ser amparado e, não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetradas pela autoridade apontada como coatora, impõe-se a denegação do mandado de segurança em apreço.

Forte nesses fundamentos, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO

a segurança pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022